Tribunal: TJBA
Processo: 0000016-44.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000016-44.2018.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADILSON PRADO LIMA JUNIOR Advogado(s): MARCOS LUIZ ALVES DE MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I (MOTIVO TORPE), IV (TRAIÇÃO E DISSIMULAÇÃO), VI, C/C § 2º-A, INCISO I (FEMINICÍDIO), § 7º, INCISO I (CONDIÇÃO DE GRÁVIDA) E ARTIGO 125, C/C O ARTIGO 70, SEGUNDA PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS BÁSICAS AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PENAS BÁSICAS FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E DA CAUSA DE AUMENTO DO § 7º INCISO I DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Apelante condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), IV (traição e dissimulação), VI, c/c § 2º-A, inciso I (feminicídio), § 7º, inciso I (condição de grávida) e artigo 125, c/c o artigo 70, segunda parte, todos do Código Penal, à pena de 43 (quarenta e três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 2. A materialidade e autoria dos crimes de homicídio qualificado e aborto são incontroversas nos autos, não tendo sido objeto de insurgência do recorrente. 3. Do crime de homicídio qualificado. Não merece prosperar a irresignação do apelante quanto à reforma da dosimetria para reduzir-se a pena base ao mínimo legal. No caso sub judice, conforme se depreende da sentença vergastada, na primeira etapa da dosimetria da pena, a Magistrada a quo valorou, negativamente, três vetores judiciais, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena base pelo crime de homicídio qualificado no patamar de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, fundamentando, de forma idônea e adequada, cada uma das circunstâncias judiciais valoradas desfavoráveis. 4. Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a presença de mais de uma qualificadora, foi, acertadamente, considerado o feminicídio para qualificar o tipo penal, enquanto as demais qualificadoras foram valoradas como circunstâncias agravantes (artigo 61, inciso II, “a” (motivo torpe) e “c” (mediante traição e dissimulação), do Código Penal. 5. Do crime de aborto sem o consentimento da vítima (artigo 125 do Código Penal). Improcede o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal. Da análise da sentença objurgada, constata-se que a Magistrada a quo fixou a pena base acima do mínimo legal, ponderando em desfavor do apelante, as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, em decorrência da premeditação, frieza do apelante e a prática da conduta em local ermo que impossibilitou a vítima de ser socorrida, sendo tais fundamentos idôneos para a elevação da pena base. 6. Inviável o pleito defensivo, uma vez que as circunstâncias reconhecidas pela Magistrada primeva, na fase intermediária da dosimetria, referem-se ao crime autônomo do artigo 125 do Código Penal, conforme sustentado em plenário pelas partes, a teor do disposto no artigo 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal, ressaltando, ainda, que os crimes pelos quais o apelante foi condenado tutelam bens jurídicos distintos - a vida da vítima e a vida do feto, devendo, assim, ser a dosimetria realizada de maneira individualizada. 7. Considerando-se o concurso formal impróprio (artigo 70, segunda parte, do Código Penal), uma vez que, mediante uma só ação, o apelante praticou dois crimes, agindo com desígnios autônomos, pois objetivou matar a vítima e o feto, as penas devem ser somadas, ficando a sanção concretizada em 39 (trinta e nove) anos, 13 (treze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado (artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal) 8. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000016-44.2018.8.05.0248, oriundos da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Serrinha-BA, tendo, como Apelante, ADILSON PRADO LIMA JÚNIOR e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, .